Tribunal: TJSP
Processo: 1025728-66.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Reexame Necessário. Infração de trânsito. Pontuação lançada no prontuário do suposto infrator enquanto pendente processo administrativo. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 6o da Resolução n. 182, de 09 de setembro de 2005, do CONTRAN. Precedentes. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.